Tribunal: TJDFT
Processo: 0724644-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. CONTAGEM DE TEMPO DIFERENCIADA DE SERVIÇO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de decisão do TCDF que negou a contagem diferenciada de tempo de serviço em condições especiais antes amparada administrativamente, em virtude de superveniente declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos e a condenação em obrigação de o DF conceder a aposentadoria com o tempo já averbado nesse sentido. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Preliminar. Nulidade de sentença. Extra petita. Não há demonstração de julgamento extra petita pois o provimento impugnado está adstrito aos pedidos do autor, os quais visam, precipuamente, compelir o DF a dar prosseguimento ao seu pedido de aposentadoria incluindo a contagem diferenciada de seu tempo de serviço especial, cuja tutela final demanda o exame do direito postulado à luz das normas jurídicas de regência e da jurisprudência. Ademais, se nulidade houvesse, poderia ser convalidada na instância recursal pela técnica de julgamento pela causa madura, diante de que a matéria em discussão é eminentemente de direito. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Prescrição (decadência). Inexistência. A averbação de tempo de serviço é apenas o registro do fato para os fins de direito, de modo que, na fruição do direito subjetivo, há de ser aplicar a regra vigente quando da formação do direito adquirido. Assim, não há que se falar em prescrição da administração em relação a eventual anulação da averbação, pois o tempo averbado deve ser contado conforme as regras vigente ao tempo em que o servidor alcançou o direito à aposentadoria, por ter cumprido os requisitos estabelecidos na legislação de regência. Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão da administração de anular o ato. Por conseguinte, inexiste decadência do direito de a Administração o ato administrativo que averbou a contagem de tempo de serviço especial diferenciada para fins de aposentadoria (ID 15973708 – PAG 1-5) que era amparado pela Decisão n. 6611/2010 e Decisão n. 3662/2014, ambas do TCDF, cujos dispositivos que regravam a concessão do benefício foram tidos por inconstitucionais, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, pelo Conselho do TJDFT em ação direta de inconstitucionalidade (ADI 20140020287834, Acórdão 993282). Preliminar de decadência que se rejeita.
4 – Servidor. Tempo de serviço ficto. Inconstitucionalidade. A Constituição Federal veda a contagem de tempo de contribuição em que não houve a efetiva prestação de serviço (tempo presumido ou fictício): "A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício" (art. 40, § 10, com redação dada pela EC no 20/1998). O TJDFT, em julgamento da ADI 20140020287834 (Acórdão 993282, 20140020287834ADI, Relator: ANGELO PASSARELI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 31/1/2017, publicado no DJE: 14/2/2017. Pág.: 71-72) fixou o entendimento de que “As Decisões proferidas pelo TCDF em sede de consulta, ao assegurarem a contagem diferenciada de tempo de serviço especial, malferem os princípios da legalidade (art. 19, LODF), porque estabelecem paradigmas de interpretação que não são decorrência própria do direito à aposentadoria especial do servidor público, e da reserva legal (arts. 71, § 1o, II e 41, § 2o, da LODF), pois há exigência constitucional, reproduzida obrigatoriamente no texto da LODF, de edição de lei formal de reserva iniciativa do Chefe do Poder Executivo para se determinar a contagem diferenciada do tempo laborado sob condições especiais para os servidores públicos do Distrito Federal.” Nessa esteira foi declarada a inconstitucionalidade das alíneas "c", "d", "e", "i", "j" e "k" do item III da Decisão n. 6611/2010 - TCDF e do item I da Decisão n. 3662/2014 - TCDF, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.
5 – Contagem de tempo de serviço em condições especiais. Desconsideração de período já averbado. Possibilidade. Pedido de aposentadoria. Tempus regit actum. Diante da declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, dos dispositivos da Decisão n. 6611/2010 e da Decisão n. 3662/2014, ambas do TCDF, que antes reconheciam o direito à contagem diferenciada de tempo de serviço em condições especiais, nenhuma ilegalidade há na decisão do TCDF no 5.459/2017 que, em atenção à decisão em controle concentrado de constitucionalidade em apreço, determina ao complexo administrativo do DF não conceder benefícios antes amparados por aquelas decisões, resultando, por conseguinte, na desconsideração do tempo de serviço com contagem diferenciada laborado em condição especial averbado em 2012 em favor do servidor para fins de futura aposentadoria. Como o servidor não tem direito adquirido a regime previdenciário, as normas que vão nortear a concessão da aposentadoria são aquelas vigentes ao tempo do seu pedido, de modo que o autor não faz jus à contagem diferenciada do tempo de serviço laborado em condição especial. Recurso a que se nega provimento.
6 – Recurso conhecido mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E